Tribunal: TJPA
Processo: 0000774-98.2012.8.14.0016
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000774-98.2012.8.14.0016

RECORRENTE: HERCULES FERREIRA BRITO

ADVOGADO DATIVO: SAYMON LUIZ CARNEIRO ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA DUAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. QUESTÃO PROBATÓRIA A SER ANALISADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por HÉRCULES FERREIRA BRITO contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio contra RUFINO CONSTÂNCIO DO CARMO NETO e AGRIMOR DOS SANTOS PEREIRA, em razão de disparos de arma de fogo desferidos na zona rural do município, os quais não atingiram as vítimas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; e (ii) definir se a alegação de ausência de animus necandi autoriza a impronúncia ou absolvição sumária na fase de prelibação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de condenação, conforme art. 413 do CPP.

4.

A materialidade encontra-se demonstrada nos autos por meio dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram os disparos efetuados pelo acusado contra as vítimas, não consumados por circunstâncias alheias à sua vontade.

5.

Os indícios de autoria são consistentes e estão lastreados em prova judicializada, notadamente nos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, que apontam de forma direta o recorrente como autor dos disparos, havendo narrativa convergente sobre a intenção hostil do agente.

6.

A tese de ausência de animus necandi não pode ser acolhida nesta fase, por demandar exame aprofundado do elemento subjetivo do tipo penal, incumbência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme art. 5º, XXXVIII, da CF/88.

7.

O juízo de pronúncia não se confunde com juízo de culpabilidade, bastando-lhe a existência de suporte mínimo que justifique a submissão do acusado ao julgamento pelo seu juiz natural, sendo incabível decisão absolutória sumária com base em alegações não incontroversas.

8.

A jurisprudência do STF e do STJ veda o uso de elementos exclusivamente inquisitoriais para embasar pronúncia. No caso concreto, contudo, os depoimentos foram colhidos em audiência judicial, sob contraditório, afastando qualquer nulidade por ausência de justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando demonstrada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, ainda que o acusado alegue ausência de dolo.

2.

A intenção homicida é matéria afeta ao Tribunal do Júri e não pode ser afastada em fase de admissibilidade quando houver prova indiciária consistente.

3.

Depoimentos prestados em juízo sob contraditório são aptos a fundamentar a pronúncia, sendo incabível a impronúncia quando presentes os requisitos do art. 413 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por HÉRCULES FERREIRA BRITO, já qualificado nos autos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro,
pela prática do crime de homicídio tentado.

Consta dos autos(ID.

28528730
) que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia imputando ao acusado a tentativa de homicídio praticada contra RUFINO CONSTÂNCIO DO CARMO NETO e AGRIMOR DOS SANTOS PEREIRA, fato ocorrido em 29 de setembro de 2012, por volta das 20h10min, na localidade do Rio Arauá, zona rural do município de Chaves/PA. Segundo a denúncia, o acusado, conduzindo uma embarcação do tipo “rabeta”, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas, que somente não foram atingidas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Regularmente processado o feito, foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID.28528740), ocasião em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, não sendo possível o interrogatório do acusado por encontrar-se em local incerto e não sabido.

Encerrada a instrução, o Ministério Público (ID.28529012) apresentou alegações finais, pugnando pela pronúncia do réu nos termos da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição por ausência de
animus necandi
. O Juízo a quo (ID.28528975) proferiu sentença pronunciando o acusado como incurso no
art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs (ID.28529008) o presente recurso em sentido estrito, com fundamento no
art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
, sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, a ausência de provas judicializadas quanto à tentativa de homicídio e a inexistência de indícios suficientes de autoria, requerendo a
absolvição com
base no
art. 415, I e II,
ou, subsidiariamente, a impronúncia do acusado, nos termos do
art. 414, ambos do CPPB
.

O Ministério Público de primeiro grau (ID nº 28529012), em suas contrarrazões, manifestou-se pelo IMPROVIMENTO do recurso, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia ao entender que os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, demonstraram a materialidade e os indícios suficientes de autoria, ressaltando que os disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado somente não resultaram em morte por circunstâncias alheias à sua vontade, configurando o crime de homicídio tentado.

O magistrado de origem (ID.28529013) manteve a decisão recorrida em juízo de retratação, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

O Ministério Público de segundo grau observou que as alegações defensivas não encontravam amparo probatório, uma vez que os depoimentos da vítima e das testemunhas foram firmes e coerentes ao apontar o recorrente como autor dos disparos. Ressaltou que a decisão de pronúncia se fundamentou em provas suficientes de materialidade e indícios consistentes de autoria, devendo a análise do dolo e demais circunstâncias do fato ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Manifestou-se, assim, pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, reconhecendo a adequação da decisão de pronúncia e a observância dos requisitos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Nesta esteira, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada nos autos (ID.
28528977
, pág.3), com destaque aos depoimentos

colhidos

judicialmente,

que

descrevem

com

coerência

e

firmeza

os disparos de arma de fogo efetuados por HÉRCULES FERREIRA BRITO contra as

vítimas

RUFINO

CONSTÂNCIO

DO

CARMO

NETO

e

AGRIMOR

DOS
SANTOS

PEREIRA.

Os indícios de autoria também restam evidenciados por meio das declarações

das

vítimas

e

testemunhas,

colhidas

em

audiência

sob

contraditório judicial (ID.28528761, pág.3), que apontam o recorrente como autor dos disparos. A narrativa dos fatos revela uma dinâmica que, ao menos em tese, amolda-se ao tipo penal descrito no
art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
, uma vez que os tiros somente não atingiram as vítimas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A tese defensiva de ausência de animus necandi não se sustenta nesta fase, pois a intenção homicida, conquanto deva ser objeto de profunda valoração, é matéria a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, conforme inteligência do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

Nem se aplica à alegação de insuficiência probatória, visto que os depoimentos colhidos em juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa constituem elementos probatórios válidos e consistentes para a formação do juízo de admissibilidade da acusação. Ressalte-se que, em respeito aos princípios do contraditório e da plenitude de defesa, a jurisprudência pátria repudia decisões de pronúncia fundadas exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo sob o crivo do contraditório.

No presente caso (ID. 28528761, pág.3), contudo, verifica-se que a pronúncia está lastreada em prova judicializada, especificamente nos depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento, o que afasta qualquer nulidade por deficiência probatória ou violação às garantias fundamentais.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025